Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701102-39.2025.8.07.9000 DESPACHO Renove-se a diligência de id. 74950915, por oficial de justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator